Tribunal: TJDFT
Processo: 0723143-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723143-68.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0710648-68.2024.8.07.0007 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA MARIA DE ALMEIDA, DEUSMAR JOSE DE ALMEIDA DESPACHO Desentranhe-se a petição ID 61037401 e os documentos que a acompanham, por se tratar de pedido dirigido ao juízo de 1o grau. Intime-se a parte agravante para dizer se ainda persiste o interesse recursal, diante da notícia de óbito da parte agravada. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora